Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-46.2025.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-46.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI No 167/1967. REGIME JURÍDICO DA LEI No 8.929/1994. OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUTONOMIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 4205916, no valor original de R$ 155.000,30, com débito executado de R$ 212.549,89, tendo o juízo determinado de ofício a retificação do valor da causa de R$ 39.262,95 para R$ 262.080,62.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa nos embargos deve corresponder ao excesso de execução alegado (R$ 39.262,95) ou ao valor integral da execução; (ii) verificar se a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira submete-se ao regime jurídico do Decreto-Lei no 167/1967 ou da Lei no 8.929/1994; (iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à operação de crédito destinada ao financiamento de atividade agrícola empresarial; (iv) aferir a legalidade da taxa de juros remuneratórios de 22,30% ao ano e da capitalização mensal pactuada; (v) examinar a configuração de excesso de execução e a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico pretendido quando se questiona apenas parcela do débito executado, aplicando-se o art. 292, II, do CPC, mantendo-se o valor de R$ 39.262,95 correspondente ao excesso alegado. A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira constitui título de crédito distinto das cédulas de crédito rural, regendo-se pela Lei no 8.929/1994, que não estabelece limitação de juros nem restrições à capitalização, prevalecendo a autonomia privada.

4.

A operação de crédito destinada ao financiamento de atividade agrícola empresarial de grande porte não configura relação de consumo, sendo o tomador utilizador dos recursos como insumo produtivo e não como destinatário final.

5.

A taxa de juros remuneratórios de 22,30% ao ano não se revela abusiva para Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, inexistindo limitação legal aplicável e não havendo demonstração de discrepância com as taxas de mercado.

6.

A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (22,30% > 20,30%), atendendo aos requisitos das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP no 2.170-36/2001.

7.

Os encargos de inadimplemento (juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%) não apresentam ilegalidade, inexistindo elementos que configurem excesso de execução ou descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O valor da causa nos embargos à execução que alegam excesso deve corresponder ao montante controvertido quando não se questiona a integralidade do título executivo. 2. A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira submete-se ao regime jurídico da Lei no 8.929/1994, não se aplicando as limitações de juros previstas no Decreto-Lei no 167/1967 para cédulas de crédito rural. 3. Não configura relação de consumo a operação de crédito destinada ao financiamento de atividade agrícola empresarial em que o tomador utiliza os recursos como insumo produtivo. 4. É válida a capitalização mensal de juros em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira celebrada após a MP no 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II, 355, I, 485, VI, 487, I, 932, IV e V, e 85, § 11; CC, arts. 394 e 406; Lei no 8.929/1994, arts. 1o e 4o-A; Lei no 13.986/2020; Decreto-Lei no 167/1967, arts. 5o e 9o; CDC, arts. 2o, 47 e 52, § 1o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.977/MT (Tema 654); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 31); Súmulas 539 e 541 do STJ; Súmula 298 do STJ; TJMT, RAI no 1001468-96.2023.8.11.0000; TJMT, N.U. 1023928-09.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1001966-68.2023.8.11.0009; TJMT, N.U. 1024670-34.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ORILDE ROSA
CECCHELE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos dos
Embargos à Execução,
apresentado contra a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, ora apelante, determinando o prosseguimento da execução.

Além disso, determinou de ofício a correção do valor da causa para que corresponda ao da execução principal, qual seja,
R$ 262.080,62.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, alega que o valor da causa deve ser mantido em
R$ 39.262,95
(trinta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme excesso apurado por perito contábil no parecer técnico anexado à petição inicial dos embargos. Sustenta que o pedido formulado visa à exclusão do excesso de execução, e não à desconstituição integral do título executivo.

Aponta que, embora a sentença tenha afastado a aplicação do limite de 12% ao ano sob o fundamento de que o título exequendo trata-se de Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF (Lei n. 8.929/1994), não se pode ignorar que a operação, em sua essência, configura crédito rural voltado ao custeio da atividade agrícola. Argumenta que o enquadramento formal do título não pode prevalecer sobre sua natureza material, sob pena de se permitir que instituições financeiras contornem a legislação protetiva do setor agropecuário mediante simples alteração da nomenclatura contratual.

Acrescenta que o contrato em discussão previu juros remuneratórios de 22,30% ao ano (equivalente a 1,6917% ao mês), representando majoração de 85,83% em relação ao limite legalmente

previsto para operações de crédito rural, o que, segundo defende, configura onerosidade excessiva. Requer o reconhecimento da aplicação analógica das normas que regem o crédito rural, notadamente quanto à limitação da taxa de juros a 12% ao ano, mesmo tratando-se de CPRF.

No tocante à capitalização de juros, a apelante afirma que a sentença incorreu em erro de interpretação contratual, pois, embora haja menção genérica à capitalização, não há previsão clara e inequívoca quanto ao regime de juros adotado (simples ou composto), tampouco se explicita que os juros remuneratórios seriam apurados de forma exponencial. Sustenta que a sentença limitou-se a acolher a existência de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal como suficiente para presumir a capitalização composta, desconsiderando a ambiguidade contratual quanto ao regime adotado.

Invoca a aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, para que a cláusula contratual seja interpretada em favor da parte hipossuficiente, afastando-se a capitalização. Ainda que considerada válida a capitalização, argumenta que sua periodicidade não poderia ser inferior à semestral, conforme disposto no art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967, aplicável às operações de crédito rural.

Quanto aos encargos de inadimplemento, sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao afastar a abusividade dos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual. Afirma que a operação contém vícios relevantes, tais como: cumulação indevida da taxa Selic com juros remuneratórios, substituição unilateral do índice de correção para o INPC sem respaldo contratual e capitalização de juros sem pactuação expressa, circunstâncias que comprometem a validade do contrato e evidenciam abusividade mesmo no período de adimplemento.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o consequente acolhimento dos embargos à execução, nos termos da fundamentação apresentada.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação (Id. 322835882).

Foi certificado o pagamento do preparo recursal, considerando como valor da causa R$ 39.262,95, conforme id. 325103887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os órgãos colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que ‘
este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência’
(Novo Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ORILDE ROSA CECCHELE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos dos
Embargos à Execução,
apresentado contra a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante, determinando o prosseguimento da Execução n. 1000759-67.2024.8.11.0019, fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, no valor original de R$ 155.000,03.

Antes de adentrar no mérito, impõe-se enfrentar a controvérsia relativa ao valor da causa atribuído aos embargos à execução, questão que repercute diretamente no recolhimento do preparo recursal e que foi objeto de determinação expressa na sentença recorrida.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os embargos à execução, determinou a retificação do valor da causa de
R$ 39.262,95
para
R$ 262.080,62
, correspondente ao valor integral da execução principal, fundamentando-se no entendimento de que a embargante teria questionado a totalidade do crédito executado, e não apenas parcela dele.

A apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra essa determinação, sustentando que o pedido formulado nos embargos à execução limita-se ao
reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 39.262,95
, apurado mediante parecer técnico contábil, razão pela qual o valor da causa deve corresponder exclusivamente ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

A questão demanda análise cuidadosa da petição inicial dos embargos à execução e dos pedidos efetivamente formulados pela embargante.

O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Trata-se de norma que busca adequar o valor da causa ao efetivo proveito econômico almejado pela parte autora, evitando-se tanto a subestimação quanto a superestimação do objeto litigioso.

Em se tratando de embargos à execução, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao valor integral da execução quando os embargos visam à desconstituição total do título executivo ou quando impugnam a própria exigibilidade da dívida em sua integralidade. Por outro lado, quando os embargos limitam-se a questionar parcela específica do débito executado, alegando excesso de execução, o valor da causa deve corresponder apenas ao montante controvertido, ou seja, ao excesso apontado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. IMPORTÂNCIA EXEQUENDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO. - A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se questiona a totalidade do título" (REsp 1.799.339/SP) -
A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em Embargos à Execução ostenta natureza de excesso de execução, devendo constar da petição inicial, portanto, a indicação do valor reputado correto pela parte embargante e o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em observância aos §§ 3o e 4o do art . 917 do CPC
- Não há possibilidade de emenda à inicial para indicação do montante devido, tendo em vista a configuração de preclusão consumativa e a violação da celeridade processual, princípio basilar das ações de execução (IRDR N. 1.0439.16 .009394-4/002).” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04585519420258130000, Relatora.: Desa Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Cíveis / 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2025)

Nesse mesmo sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO –
DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 292, II, DO CPC –
APLICABILIDADE
– VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.

In casu, os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido.” (TJMT- RAI n.o 1001468-96.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Relator. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023).

Feitas essas considerações de ordem geral, passo à análise da petição inicial dos embargos à execução, a fim de verificar o efetivo alcance da pretensão deduzida pela embargante.

Da leitura atenta da petição inicial dos embargos à execução (ID 322834949), verifica-se que a embargante, de fato, questiona diversos aspectos da relação contratual subjacente ao título executivo, qual seja, Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 4205916, cujo valor liberado foi R$ 155.000,30, com data de contratação em 25/05/2023, vencimento da 1a parcela em 17/05/2024 e vencimento da última parcela em 18/05/2023, alegando:
(i)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
a inversão do ônus da prova;
(iii)
a existência de cláusulas abusivas;
(iv)
a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano;
(v)
a capitalização de juros sem expressa pactuação (anatocismo);
(vi)
a periodicidade inadequada da capitalização para contratos rurais; e
(vii)
a ilegalidade e a onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento.

Não obstante a amplitude das questões suscitadas, o pedido formulado ao final da petição inicial é expresso e inequívoco no sentido de que se pretende o
reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 39.262,95,
correspondente à diferença entre o valor exigido pela instituição financeira (R$ 212.549,89) e o valor apurado em parecer técnico-contábil apresentado pela embargante (R$ 173.286,94).

Com efeito, no item 8 dos pedidos formulados na petição inicial, a embargante requer expressamente:
"Requer seja declarado o excesso de R$ 39.262,95 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), diferença do valor exigido pela instituição para o valor apurado em perícia."

Ademais, o próprio
valor atribuído à causa pela embargante (R$ 39.262,95)
corresponde exatamente ao montante do excesso apontado, o que reforça a conclusão de que o proveito econômico pretendido limita-se à exclusão dessa parcela específica do débito executado.

É certo que a embargante, ao longo da fundamentação de sua petição inicial, questiona diversos aspectos da relação contratual e da formação do débito executado, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, o afastamento da capitalização de juros e a descaracterização da mora.

Todavia, todas essas alegações convergem para um único objetivo: demonstrar que o valor cobrado na execução é excessivo e que o débito efetivamente devido corresponde ao montante apurado no parecer técnico-contábil apresentado.

Não se trata, portanto, de pretensão voltada à desconstituição integral do título executivo ou à declaração de inexistência da dívida, mas sim de impugnação parcial do
quantum debeatur
, mediante alegação de excesso de execução. A embargante não nega a existência da relação contratual nem a obrigação de pagar o valor efetivamente devido; apenas contesta o montante cobrado, apontando a existência de encargos indevidos que inflaram artificialmente o débito.

Nesse contexto, a determinação contida na sentença recorrida, no sentido de
retificar o valor da causa para R$ 262.080,62
, não se mostra adequada ao caso concreto, porquanto desconsidera o efetivo alcance da pretensão deduzida nos embargos à execução. A embargante
não
pretende a desconstituição total do título executivo, mas apenas o reconhecimento de que parte do valor cobrado é indevida,
razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente almejado
, qual seja, a
exclusão do excesso de R$ 39.262,95.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem aplicado o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil aos embargos à execução quando a pretensão limita-se ao reconhecimento de excesso de execução, conforme se verifica do precedente anteriormente citado.

Portanto,
acolho
a preliminar suscitada pela apelante para determinar que o valor da causa seja mantido em R$ 39.262,95, correspondente ao excesso de execução apontado, devendo a Secretaria proceder à retificação da autuação.

Quanto ao preparo recursal, verifico que a apelante recolheu o valor de R$ 490,45, calculado com base no valor da causa de R$ 39.262,95. Considerando que o valor da causa deve ser mantido nesse patamar, o preparo recursal foi recolhido de forma adequada, não havendo necessidade de complementação, de modo que, deve ser desconsiderado o despacho de id. 326576855, que foi determinado a intimação da apelante para complementar o pagamento do preparo recursal.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

Do mérito: natureza jurídica do título executivo e regime jurídico aplicável

Depreende-se dos autos que a execução foi aparelhada por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira – CPR n.o 4205916, valor original R$ 155.000,30, contratada em 25/05/2023, chegando ao montante de
R$ 212.549,89,
em virtude da inadimplência contratual.

A apelante sustenta que, embora o título executivo consista, formalmente, em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regida pela Lei n. 8.929/1994, a operação em exame possui natureza essencialmente de crédito rural, destinado ao custeio da atividade agrícola, razão pela qual deveria submeter-se ao regime jurídico previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, especialmente no tocante à limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano.

A sentença recorrida, por sua vez, afastou a incidência do referido Decreto-Lei, consignando que
“o contrato havido entre as partes não é cédula de crédito rural, regida pelo Decreto-Lei no 167/67,
mas sim cédula de produto rural com liquidação financeira, regida pela Lei n. 8.929/94
”,
e que “
as alegações da embargante fundamentadas nas disposições do Decreto-Lei no 167/67 são incompatíveis com a hipótese dos autos”.

A controvérsia, portanto, demanda análise detida acerca da natureza jurídica da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira e de sua distinção em relação às cédulas de crédito rural disciplinadas pelo Decreto-Lei n. 167/1967.

O Decreto-Lei n. 167/1967 disciplina os títulos de crédito rural, estabelecendo em seu art. 9o que:

“Art 9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.”

Trata-se, portanto, de título representativo de obrigação pecuniária, destinado a instrumentalizar operações de financiamento rural.

Por sua vez, a Lei n. 8.929/1994 instituiu a Cédula de Produto Rural – CPR, definida em seu art. 1o, com redação dada pela Lei no 13.986/2020, como:

“Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas.

A
CPR pode ser emitida em duas modalidades:

(i) Cédula de Produto Rural física, quando a obrigação consiste na entrega efetiva do produto rural; e

(ii)

Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPR
, quando a obrigação é liquidada mediante pagamento em dinheiro, calculado com base no preço do produto rural na data do vencimento.”

A distinção entre a Cédula de Crédito Rural, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 167/1967, e a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regulada pela Lei n. 8.929/1994, não é meramente formal ou nominal, mas resulta de diferenças substanciais quanto à natureza da obrigação representada e ao regime jurídico aplicável.

Na Cédula de Crédito Rural, a obrigação é, desde a origem, essencialmente pecuniária, consistindo na promessa de pagamento de quantia certa em dinheiro, acrescida de juros e demais encargos financeiros. O regime jurídico aplicável é aquele previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, o qual estabelece, entre outras disposições, a limitação dos juros remuneratórios conforme fixado pelo Conselho Monetário Nacional, bem como a possibilidade de capitalização semestral dos juros (art. 5o).

Por sua vez, na
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
, a obrigação originária consiste na promessa de entrega de produto rural, sendo a liquidação financeira uma faculdade contratualmente prevista para os casos de impossibilidade ou inconveniência da entrega física do produto.

O valor da liquidação financeira é calculado com base no preço do produto rural na data do vencimento, aplicando-se, se for o caso, os índices de preços ou de conversão de moedas previstos contratualmente, conforme dispõe o art. 4o-A da Lei n. 8.929/1994.

“Art. 4o-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

I - que sejam explicitados, em seu corpo, a identificação do preço acordado entre as partes e adotado para obtenção do valor da CPR e, quando aplicável,
a identificação do índice de preços, da taxa de juros, fixa ou flutuante, da atualização monetária ou da variação cambial a serem utilizados na liquidação da CPR
, bem como a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;

II - que os
indicadores de preço
de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;

(...)

§ 1o
A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado
.” (Redação da pela Lei no 13.986, de 2020)

Portanto, o regime jurídico aplicável é o definido pela própria
Lei n. 8.929/1994
, que não prevê limitação dos juros remuneratórios nem impõe restrições quanto à capitalização de juros.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CPR – SAFRA FUTURA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO VINCULADO AO DÓLAR – EXCESSO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível e para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço.
A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. Com a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa, ficam prejudicadas as questões relativas ao excesso de cobrança e vinculação do preço da soja a moeda estrangeira.” (N.U 0001163-29.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023). (grifo nosso)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS
– INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais. O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende
às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei no 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei no 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967
. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma. No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.”

(N.U 1023928-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025). (grifo nosso)

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, reconhece que a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei n. 8.929/1994
,
não
se aplicando as limitações previstas no Decreto-Lei n. 167/1967, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios.

A apelante, todavia, sustenta que o enquadramento formal do título não pode prevalecer sobre sua natureza material, argumentando que a operação, em sua essência,
configura crédito rural destinado ao custeio da atividade agrícola
,
razão pela qual deveria submeter-se ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 167/1967
.

Esse argumento
não merece acolhida.

A distinção entre a Cédula de Crédito Rural e a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira não é meramente formal, mas decorre de diferenças substanciais quanto à natureza da obrigação representada. Na Cédula de Crédito Rural, a obrigação é essencialmente pecuniária desde a origem, consistindo em promessa de pagamento de quantia certa em dinheiro. Na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, a obrigação originária consiste na promessa de entrega de produto rural, sendo a liquidação financeira uma faculdade prevista contratualmente.

No caso concreto, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. 4205916, emitida em 25 de maio de 2023, representa promessa de entrega de 85.165,00 kg de soja em grãos padrão exportação, conforme consta expressamente do título (id. 174722167 e 174722165 dos autos da execução principal). A liquidação financeira foi prevista contratualmente como faculdade para o caso de impossibilidade ou inconveniência da entrega física do produto, calculando-se o valor com base no preço da soja na data do vencimento.

Trata-se, portanto, de título que se enquadra perfeitamente na definição legal de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, não havendo razão para desconsiderar sua natureza jurídica e aplicar-lhe regime jurídico diverso daquele estabelecido pela Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 13.986/2020.

A circunstância de que os recursos obtidos mediante a emissão da CPR tenham sido destinados ao custeio da atividade agrícola não tem o condão de alterar a natureza jurídica do título nem de atrair a aplicação do regime jurídico das cédulas de crédito rural. A finalidade dos recursos é irrelevante para a definição do regime jurídico aplicável, que se determina pela natureza da obrigação representada no título.

Ademais, a aplicação analógica do Decreto-Lei n. 167/1967 às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, conforme pretendido pela apelante, implicaria desconsiderar a opção legislativa de estabelecer regime jurídico próprio para esses títulos, mediante a edição da Lei n. 8.929/1994. Não se trata de lacuna legislativa a ser preenchida mediante analogia, mas de opção deliberada do legislador de conferir tratamento jurídico diferenciado às Cédulas de Produto Rural, reconhecendo-lhes maior autonomia privada e afastando as limitações previstas para as cédulas de crédito rural.

Desse modo, a sentença recorrida
não incorreu em erro
ao afastar a aplicação do Decreto-Lei n. 167/1967 e reconhecer que o título executivo submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei n. 8.929/1994.

·

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta que a relação contratual subjacente ao título executivo configura relação de consumo, razão pela qual incidiria o Código de Defesa do Consumidor, com todas as proteções dele decorrentes, notadamente a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (art. 47) e a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas.

A sentença recorrida, por sua vez, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao consignar que “o crédito discutido nos autos foi tomado para o fomento de atividade profissional no ramo agropecuário, não havendo espaço para considerá-la como destinatária final, nos termos da lei protetiva” e que “a operação de crédito configura insumo da atividade econômica desenvolvida pela embargante, o que afasta a presunção de assimetria na relação contratual havida entre as partes”.

A controvérsia, portanto, exige exame da configuração, ou não, de
relação de

consumo
no contexto das operações de crédito rural destinadas ao fomento de atividade produtiva.

O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor define consumidor
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

A caracterização da relação de consumo pressupõe, portanto, que o adquirente ou usuário do produto ou serviço seja destinatário final, ou seja, que não utilize o bem ou serviço como insumo de atividade produtiva ou profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado
a teoria finalista
para a interpretação do conceito de consumidor, exigindo que o adquirente ou usuário do produto ou serviço seja destinatário final fático e econômico, ou seja, que retire o bem ou serviço do mercado e não o utilize como insumo de atividade produtiva. Excepcionalmente, admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada, que permite o reconhecimento da relação de consumo mesmo quando o adquirente ou usuário não seja destinatário final econômico, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no seguinte sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ATESTADA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal, a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar o caso em comento, consignou que a ora agravante não era a destinatária final do serviço, não reconhecendo, assim, sua hipossuficiência e afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria finalista mitigada
.2.1. Desse modo, a revisão da conclusão da instância originária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2498507 MA 2023/0375764-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado idêntico entendimento, conforme se verifica do seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CDC INAPLICÁVEL
. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face da Instituição Financeira, referentes à execução de cédula rural pignoratícia no valor de R$ 89.927,82, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. Os apelantes pleiteiam: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia contábil; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e à cumulação de encargos moratórios; e (iv) alongamento da dívida rural em razão dos impactos da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) definir se a relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) apurar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iv) aferir a possibilidade de cumulação de encargos moratórios no inadimplemento; (v) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A relação jurídica oriunda de cédula rural pignoratícia utilizada para financiamento da atividade econômica não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC, por ausência de destinação final do crédito.

5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS. No caso, a previsão contratual é expressa e respeita os limites legais. 6. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência durante o período de inadimplemento viola entendimento consolidado do STJ (Súmulas 30, 294, 296 e 472), caracterizando bis in idem e exigindo a exclusão da comissão de permanência e da capitalização dos juros remuneratórios no período da mora. 7. O alongamento da dívida rural, conforme Súmula 298 do STJ, depende de comprovação da incapacidade financeira do mutuário e requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. Ausentes tais requisitos no caso concreto, não há como acolher o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial contábil é dispensável quando os elementos documentais dos autos são suficientes para julgamento do mérito.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às cédulas de crédito rural utilizadas como insumo da atividade econômica.
3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP 2.170-36/2001. 4. É ilegal a cumulação, durante o inadimplemento, de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. 5. O alongamento da dívida rural exige comprovação da incapacidade financeira do devedor e requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; Decreto-Lei no 167/1967, arts. 5o e 71; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2007.

STJ, AgInt no AREsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022.

STJ, AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.03.2013. TJ-MG, Apelação Cível 5000723-10.2022.8.13.0297, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024.” (N.U 1001966-68.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

No caso concreto, a apelante é produtora rural que emitiu Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira para obtenção de recursos destinados ao custeio de sua atividade agrícola, especificamente para a
produção de soja
. Conforme consta expressamente do título executivo, a operação foi lastreada em 85.165,00 kg de soja em grãos padrão exportação, evidenciando que os recursos obtidos destinavam-se ao
fomento da atividade produtiva desenvolvida pela embargante.

Nesse contexto,
não se configura a relação de consumo
, porquanto a apelante não é destinatária final dos recursos obtidos, mas os utiliza como insumo de sua atividade econômica. Os recursos obtidos mediante a emissão da CPRF integram o ciclo produtivo da atividade agrícola desenvolvida pela embargante, não se caracterizando como consumo final.

A apelante, em sua petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que seria vulnerável fática e juridicamente, sem demonstrar concretamente as razões pelas quais se encontraria em situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação à instituição financeira. Não há nos autos elementos que permitam reconhecer a vulnerabilidade da embargante de modo a justificar a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.

Ao contrário, a embargante é produtora rural que desenvolve atividade agrícola em escala comercial, tendo emitido Cédula de Produto Rural lastreada em mais de 85 toneladas de soja, o que evidencia tratar-se de atividade empresarial de porte significativo. Não se trata, portanto, de pequeno produtor rural em situação de vulnerabilidade, mas de agente econômico que atua profissionalmente no mercado agrícola.

Ademais, a própria natureza da operação contratada – emissão de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – pressupõe conhecimento técnico e capacidade de negociação por parte do emitente, que assume obrigação de entrega de produto rural ou de pagamento de valor equivalente calculado com base no preço de mercado do produto. Trata-se de instrumento financeiro sofisticado, destinado a produtores rurais que atuam profissionalmente no mercado agrícola e que possuem condições de avaliar os riscos e as condições da operação.

Portanto, não se configura a relação de consumo no caso concreto, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, não se aplica o art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, nem as demais disposições protetivas previstas na legislação consumerista.

·

Da taxa de juros remuneratórios

A apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato no 4205916, cédula de crédito rural com liquidação financeira, contratado na data de
25/05/2023
, cujo valor liberado foi de
R$ 155.000,30
,
com taxa de juros de 22,30% ao ano, equivalente a 1,6917% ao mês
, são abusivos e deveriam ser limitados a 12% ao ano, por aplicação analógica do regime jurídico das cédulas de crédito rural.

A sentença recorrida afastou a limitação dos juros remuneratórios, consignando que:
"não se aplica às Cédulas de Produto Rural (CPR-F) o Código de Defesa do Consumidor, vigorando o princípio da autonomia privada" e que "o Decreto-Lei no 167/1967 não é aplicável às CPR-F, que são regidas pela Lei no 8.929/1994, não estando os juros, a priori, limitados à taxa de 12% ao ano".

Quanto à capitalização de juros, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada após o julgamento de recursos repetitivos, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (Tema 654), em que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, consoante ementa a seguir transcrita:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.

COBRANÇA. LEGITIMIDADE
. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
. 3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora. 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: -"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014).

No caso, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 4205916, objeto da execução, foi emitida em 25/05/2023, 07/06/2021, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e prevê expressamente a taxa efetiva dos juros remuneratórios: (Id. 1747222165 – autos da execução no 1000759-67.2024.8.11.0019).

Observa-se que a previsão contratual é clara quanto à possibilidade de capitalização dos juros, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade nesse aspecto.

A apelante apresentou parecer técnico contábil elaborado por assistente técnico de sua confiança, no qual se propõe a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Todavia, o referido parecer não demonstra a abusividade da taxa pactuada em relação às condições de mercado, limitando-se a aplicar o limite previsto no Decreto-Lei n. 167/1967 para as cédulas de crédito rural, o que, conforme já analisado, não se aplica às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira.

Ademais, conforme já analisado anteriormente, não se configura relação de consumo no caso concreto, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, que pressupõe a caracterização da relação de consumo para a revisão das taxas de juros remuneratórios.

Portanto, não havendo demonstração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a taxa contratualmente estabelecida (22,30% ao ano, equivalente a 1,6917% ao mês), prevalecendo o princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

·

Da capitalização de juros: expressa pactuação e validade

A apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, argumentando que, embora haja menção genérica à capitalização no contrato, não há previsão clara e inequívoca quanto ao regime de juros adotado (simples ou composto), tampouco se explicita que os juros remuneratórios seriam apurados de forma exponencial.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 539, segundo a qual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 541, estabelecendo que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Essa súmula consolidou o entendimento de que a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal já configura pactuação expressa da capitalização de juros, dispensando-se a utilização de expressões técnicas específicas ou a explicitação do regime de capitalização composta.

No caso concreto, o contrato prevê expressamente taxa de juros de 1,6917% ao mês e 22,30% ao ano. Aplicando-se o duodécuplo da taxa mensal, tem-se: 1,6917% x 12 = 20,30%. Verifica-se, portanto, que a taxa anual pactuada (22,30%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (20,30%), o que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, configura pactuação expressa da capitalização de juros.

Ademais, acima transcrito, na cédula de produto rural com liquidação financeira, prevê expressamente que
"os juros serão capitalizados mensalmente",
conforme consta na Cláusula Sexta – Dos encargos financeiros e das tarifos no id. 174722165 - pág.4 – autos da execução).

Há, portanto, previsão contratual expressa tanto quanto à capitalização de juros quanto à sua periodicidade mensal.

A apelante argumenta que o contrato não especifica se o regime de capitalização é simples ou composto, o que geraria dubiedade quanto ao método de cálculo dos juros. Esse argumento não merece acolhida.

A capitalização de juros, por sua própria natureza, pressupõe a incidência de juros sobre juros, ou seja, a incorporação dos juros vencidos ao capital para fins de cálculo de novos juros. Trata-se, portanto, de regime de
juros compostos
, sendo desnecessária a explicitação dessa circunstância no contrato. A expressão "capitalização de juros" já indica, por si só,
que os juros vencidos serão incorporados ao capital, caracterizando o regime de juros compostos.

Se as partes pretendessem pactuar regime de juros simples, deveriam ter previsto expressamente que os juros não seriam capitalizados ou que seriam calculados de forma linear sobre o capital inicial. A previsão de capitalização de juros, por si só, já indica a adoção do regime de juros compostos.

Portanto, não há qualquer vício na pactuação da capitalização mensal de juros, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.

·

Da periodicidade da capitalização: inaplicabilidade do Decreto-Lei n. 167/1967

A apelante sustenta, subsidiariamente, que, ainda que se reconheça a validade da capitalização de juros, sua periodicidade não poderia ser inferior à semestral, conforme previsto no art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967, aplicável às operações de crédito rural.

Esse argumento já foi debatido e conforme já analisado anteriormente, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira submete-se ao regime jurídico estabelecido pela
Lei n. 8.929/1994
,
não se aplicando as disposições do Decreto-Lei n. 167/1967, que disciplina as cédulas de crédito rural.

Para as Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, prevalece o princípio da
autonomia privada
, sendo válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à semestral, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há qualquer óbice à capitalização mensal de juros no caso concreto, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967.

Segue julgado, da Quinta Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, BANCÁRIAS E DE PRODUTO RURAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (iii) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa.

III. Razões de decidir: 3. Parte dos contratos corresponde a
Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira

e Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004
, as quais não preveem alongamento compulsório.
4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967)
, a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória. 5. Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra. 6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31). 7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos. 2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial. 3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.08.2025.” (N.U 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (grifo nosso)

·

Dos encargos de inadimplemento: legalidade e ausência de descaracterização da mora

A apelante sustenta que os encargos de inadimplemento devem ser descaracterizados, argumentando que a existência de abusividades no período de normalidade contratual (juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e capitalização de juros sem expressa pactuação) teria o condão de descaracterizar a mora.

A sentença recorrida afastou a descaracterização da mora, consignando que
"
não havendo demonstração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a taxa contratualmente estabelecida
"
e que
"
considerando que os termos do contrato foram aceitos pela embargante, não há que se falar em capitalização abusiva de juros ou irregularidades na adoção dos demais encargos aplicados, consequentemente, não há que se falar em excesso de execução".
(grifo nosso)

A questão demanda análise da configuração da mora e dos requisitos para sua descaracterização.

O art. 394 do Código Civil estabelece que
"considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer".
A mora configura-se, portanto, pelo inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, tratando-se de mora ex re.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS - (2008/0119992-4), Relatora Min. Nancy Andrighi, firmou orientação no sentido de que:

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
(grifo nosso)

Todavia, esse entendimento pressupõe a efetiva demonstração de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

No caso concreto, conforme já analisado anteriormente, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual. O contrato prevê, para o período de inadimplemento, a incidência de juros remuneratórios (1,6917% ao mês), juros de mora (1,00% ao ano) e multa (2,00%). Esses encargos estão em conformidade com a legislação aplicável e não se revelam abusivos ou excessivamente onerosos.

Os juros de mora de 1,00% ao ano estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil, que estabelece que quando não houver taxa convencional, são fixados pela taxa de juros de mora aplicável aos impostos federais. Embora a interpretação anterior apontasse para uma taxa de 1% ao mês conforme o Código Tributário Nacional (CTN).

A multa de 2,00% está em conformidade com o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a
multa de mora em

2% do valor da prestação
, sendo aplicável por analogia mesmo não se configurando relação de consumo.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos de inadimplemento previstos contratualmente, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.

·

Da inexistência de excesso de execução

Conforme analisado nos tópicos anteriores, não restou demonstrada qualquer irregularidade ou abusividade nos encargos contratuais, seja no período de normalidade, seja no período de inadimplemento. A taxa de juros remuneratórios pactuada (22,30% ao ano) é válida e eficaz, não havendo limitação legal à taxa de juros nas Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Os encargos de inadimplemento estão em conformidade com a legislação aplicável.

Consequentemente, não há excesso de execução a ser reconhecido. O valor cobrado na execução (R$ 212.549,89) corresponde à aplicação dos encargos contratuais validamente pactuados sobre o valor originário da dívida (R$ 155.000,30), não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser afastada.

O parecer técnico contábil apresentado pela apelante, que aponta excesso de execução no valor de R$ 39.262,95, parte de premissas equivocadas, notadamente a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e o afastamento da capitalização mensal de juros, que, conforme já analisado, não se aplicam ao caso concreto.

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 39.262,95), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025